Tribunal: TCU
Processo: 009.583/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 5 (cinco) atos de concessão inicial de Aposentadoria emitidos pelo Ministério da Saúde e submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões, na forma dos arts. 2o, caput e incs. I a VI, e 4o, caput , da Instrução Normativa 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. desconsiderar, neste feito, o ato constante da peça 4, atinente à concessão inicial de aposentadoria a Antônio Gomes de Macedo, tendo em vista tratar-se de ato já autuado no processo TC Processo 011.838/2020-5 e apreciado pela legalidade por meio do Acórdão 6088/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar tacitamente registrados, em 30/9/2020, os atos de concessão inicial de aposentadoria de Antônio Carlos de Vasconcelos (ato no 10360603-04-2012-000031-0), Antônio Rodrigues de Siqueira Neto (ato no 10360603-04-2013-000024-0), Antônio de Sousa Gonçalves (ato no 10360603-04-2013-000012-6) e Antônio Venâncio Cysne (ato no 10360603-04-2013-000014-2); 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que: 9.3.1. dê ciência, ao Ministério da Saúde, a respeito da presente deliberação; e 9.3.2. cumpridos os termos deste Acórdão, arquive os presentes autos.